Tribunal: TJMT
Processo: 1039285-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039285-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DROGARIA MENDES LTDA - CNPJ: 32.984.877/0001-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), HELIDA CASSIA PEREIRA MEIRA MENDES - CPF: 001.144.321-98 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO (ARTS. 489, §1o, IV, E 1.022, II, DO CPC). INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO DE INDICAR O VALOR INCONTROVERSO E APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO (ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC). INOBSERVÂNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. INÉRCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 701, §2o, DO CPC). PROVA ESCRITA APTA À MONITÓRIA (ART. 700 DO CPC; SÚMULA 247 DO STJ). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO EM SEDE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA VIA
SISBAJUD.
MEDIDA EXECUTIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução. As agravantes suscitam nulidade por omissão, excesso de execução e inexigibilidade do título, além de requererem efeito suspensivo para obstar penhora via Sisbajud.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida incorreu em nulidade por omissão ao rejeitar a alegação de excesso de execução sem enfrentar tese de inexistência total do débito; (ii) saber se é possível rediscutir, em impugnação ao cumprimento de sentença, a exigibilidade do título judicial formado em ação monitória, diante da inércia das devedoras na fase cognitiva.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por omissão quando a decisão recorrida enfrenta, de forma fundamentada, as teses de inexistência do débito e inexigibilidade do título, rejeitando-as com base na prova escrita que instruiu a ação monitória (art. 700 do CPC), bem como aplica corretamente o ônus processual previsto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, quanto à necessidade de indicação do valor tido por correto e apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado para arguição de excesso de execução. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com omissão apta a ensejar nulidade (arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC).

A inércia das rés na fase de conhecimento da ação monitória, deixando de opor embargos monitórios, conduz à constituição de título executivo judicial (art. 701, §2o, do CPC), submetido à autoridade da coisa julgada. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão ampla da relação jurídica de base já estabilizada, sob pena de violação à segurança jurídica e à preclusão consumativa.

A documentação mencionada na decisão recorrida revela a existência de prova escrita apta ao manejo da ação monitória, em consonância com o art. 700 do CPC e com a orientação consolidada na Súmula 247 do STJ, segundo a qual “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, não se configurando nulidade por omissão quando o magistrado rejeita a insurgência por ausência desse ônus processual.

2. A inércia do réu na ação monitória, deixando de opor embargos, conduz à formação de título executivo judicial (art. 701, §2o, do CPC), impedindo a rediscussão da exigibilidade do crédito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 525, §§ 4o e 5o; 700; 701, §2o; 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Drogaria Mendes Ltda e Helida Cassia Pereira Meira Mendes,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1001569-37.2023.8.11.0032, movido pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes, rejeitando todos os fundamentos articulados e determinando o regular prosseguimento do feito executivo, conforme decisão lançada sob id. 200106651 - autos de origem.

A decisão recorrida rejeitou, em síntese, as alegações de: (i) ausência de contrato; (ii) nulidade de citação; (iii) ilegitimidade; (iv) inexequibilidade do título/inexigibilidade da obrigação; (v) excesso de execução (por ausência de indicação do valor tido por correto e de demonstrativo discriminado e atualizado); (vi) cumulação de execuções; (vii) incompetência do juízo; (viii) impossibilidade de cumprimento; e (ix) erro material. Ao final, determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença “até os seus ulteriores termos, a requerimento da parte exequente”.

Consta, ainda, que foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos para retificar erro material no tópico referente ao excesso de execução, de modo que onde se lia “art. 702, §2o e §3o”, passou a constar “art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC”, mantidas as demais fundamentações e o dispositivo. Posteriormente, novos embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistirem omissão/obscuridade/contradição e de que a insurgência pretendia rediscutir o mérito.

Inconformadas as executadas recorrem.

Em suas razões recursais (id. 327157377), as agravantes sustentaram, em síntese, a necessidade de concessão do efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC), afirmando urgência diante do pedido de penhora via
Sisbajud,
na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, requerido pela agravada em 05.11.2025 (id. 213853478), o que poderia paralisar as atividades empresariais da Drogaria Mendes Ltda.

No mérito, aduzem a existência de nulidade por omissão (
error in procedendo
), por violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC, sustentando que o Juízo de origem teria rejeitado a tese subsidiária de excesso de execução por ausência de planilha, sem enfrentar a “incompatibilidade lógica” de exigir demonstrativo de “valor correto” quando a tese principal seria de inexistência total do débito.

Superada a nulidade, defendem (
error in judicando)
que o título seria inexigível, porque, embora a ação monitória tenha sido fundada em suposto empréstimo no C23330891-8, no valor de R$ 40.000,00, não teria sido juntado “contrato específico do empréstimo”, constando apenas proposta genérica de abertura de conta e adesão, extrato com lançamento “Liberação Crédito” e planilha.

Ao final, postularam pela concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença e obstar atos executivos, especialmente a penhora
Sisbajud
“teimosinha”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com reconhecimento da nulidade da decisão ou, subsidiariamente, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com declaração de inexigibilidade do título executivo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 331842858), porém,
foi concedida a justiça gratuita neste recurso.

Sem informações.

Intimada, a parte agravada apresentou
contraminuta
(id. 340764391), aduzindo, em síntese, que a ação monitória foi ajuizada com prova escrita (art. 700, CPC), incluindo proposta de abertura de conta e demonstrativo de evolução da dívida, bem como que as agravantes foram citadas e permaneceram inertes, não opondo embargos monitórios, constituindo-se título executivo judicial (art. 701, §2o, CPC), com trânsito em julgado, razão pela qual a matéria de mérito estaria acobertada pela coisa julgada.

Afirma que a impugnação ao cumprimento de sentença busca rediscutir matéria preclusa.

Quanto ao excesso de execução, aduz que as agravantes não cumpriram o ônus legal dos §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC, sendo correta a rejeição, tendo em vista que a decisão enfrentou adequadamente as teses de inexistência do débito e inexigibilidade em outros tópicos. Por fim, pugna desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação monitória ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso
, em face da
Drogaria Mendes Ltda.,
pelas razões e fundamentos expostos.

Houve sentença convertendo o mandado inicial em mandado executivo (id. 176249839), com certidão de trânsito em julgado acostada no id. 179182923 e posterior juntada do comprovante de pagamento de custas no id. 179868454.

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 180898769), alegando ausência de contrato, nulidade da citação na fase de conhecimento, ilegitimidade da parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, excesso de execução, cumulação de execuções e incompetência do juízo, impossibilidade de cumprimento da obrigação, e, por fim, a existência de erro material na sentença.

Em seguida, a exequente apresentou resposta à impugnação (id. 188621276).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, proferiu sentença no id.
200106651,

julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como determinando o regular deslinde do cumprimento de sentença até os seus ulteriores termos, a requerimento da parte exequente.

A decisão recorrida rejeitou, em síntese, as alegações de: (i) ausência de contrato; (ii) nulidade de citação; (iii) ilegitimidade; (iv) inexequibilidade do título/inexigibilidade da obrigação; (v) excesso de execução (por ausência de indicação do valor tido por correto e de demonstrativo discriminado e atualizado); (vi) cumulação de execuções; (vii) incompetência do juízo; (viii) impossibilidade de cumprimento; e (ix) erro material. Ao final, determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença “até os seus ulteriores termos, a requerimento da parte exequente”.

Consta, ainda, que foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos para retificar erro material no tópico referente ao excesso de execução, de modo que onde se lia “art. 702, §2o e §3o”, passou a constar “art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC”, mantidas as demais fundamentações e o dispositivo. Posteriormente, novos embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistirem omissão/obscuridade/contradição e de que a insurgência pretendia rediscutir o mérito.

Inconformadas as executadas recorrem.

Em suas razões recursais (id. 327157377), as agravantes aduzem a existência de nulidade por omissão (
error in procedendo
), por violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC, sustentando que o Juízo de origem teria rejeitado a tese subsidiária de excesso de execução por ausência de planilha, sem enfrentar a “incompatibilidade lógica” de exigir demonstrativo de “valor correto” quando a tese principal seria de inexistência total do débito.

Superada a nulidade, defendem (
error in judicando)
que o título seria inexigível, porque, embora a ação monitória tenha sido fundada em suposto empréstimo no C23330891-8, no valor de R$ 40.000,00, não teria sido juntado “contrato específico do empréstimo”, constando apenas proposta genérica de abertura de conta e adesão, extrato com lançamento “Liberação Crédito” e planilha.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com reconhecimento da nulidade da decisão ou, subsidiariamente, pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com declaração de inexigibilidade do título executivo.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita, em essência, a (i) apreciar a alegada nulidade por omissão (
error in procedendo
), por suposta afronta aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, em razão de o Juízo a quo ter rejeitado a arguição de excesso de execução sem enfrentar a tese de “incompatibilidade lógica” de apresentação de planilha quando se alega inexistência total do débito; e (ii) superada a preliminar, aferir a viabilidade da impugnação ao cumprimento de sentença no ponto em que pretende infirmar a higidez do título judicial oriundo de ação monitória, sob fundamento de inexistência/inexigibilidade do “contrato específico” do empréstimo.

Inicialmente, passo a análise da
preliminar de nulidade por omissão.

As agravantes sustentam que a decisão recorrida teria incorrido em omissão por rejeitar a alegação de excesso de execução com base na ausência de planilha/indicação do valor correto, sem enfrentar que, sendo a tese principal de inexistência total do débito, o valor correto seria “R$ 0,00”, o que tornaria logicamente impossível a apresentação do demonstrativo exigido nos §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC, conforme retificação promovida nos embargos acolhidos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de origem apreciou expressamente, em tópicos próprios, as teses de ausência de contrato e de inexequibilidade/inexigibilidade do título apresentado, assentando que a ação monitória fora instruída com prova escrita suficiente (art. 700, CPC), mencionando a liberação dos valores em conta corrente (id. 137300683), o demonstrativo de evolução detalhada da dívida (id. 137300684) e o contrato/proposta de abertura de conta (id. 137300685), além de invocar orientação sumulada (Súmula 247 do STJ) como reforço argumentativo, bem como examinou a alegação de excesso de execução à luz do ônus processual de indicar o valor tido por correto e apresentar demonstrativo, destacando que a parte não apresentou quaisquer cálculos ou planilha. Ao final, concluiu pela improcedência integral da impugnação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Com efeito, consta na decisão agravada que, no tópico do excesso, o magistrado explicitou a exigência normativa e a consequência do seu descumprimento, consignando que não foram apresentados cálculos ou planilha demonstrativa do valor correspondente ao excesso questionado nem daquele entendido como correto. Posteriormente, em embargos de declaração, reconheceu-se erro material quanto ao dispositivo legal indicado, retificando-se para constar o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, mantendo-se íntegro o conteúdo decisório. E, em novos embargos, o Juízo reafirmou inexistir omissão, entendendo que a insurgência pretendia rediscutir o mérito.

Nesse cenário, não se identifica omissão juridicamente relevante a ensejar nulidade. A exigência de indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo, quando se argui excesso de execução, não constitui “capricho formal”, mas técnica de racionalização do contraditório e de delimitação objetiva do litígio executivo, evitando alegações genéricas, de baixa densidade argumentativa, que convertam a impugnação em sucedâneo de embargos à execução sem lastro mínimo.

Paralelamente, a própria agravada, na contraminuta, sublinha esse ponto ao afirmar que o descumprimento do ônus processual conduz ao não conhecimento e/ou rejeição da alegação de excesso, destacando que a tese de “R$ 0,00” não exonera a parte de apresentar demonstrativo que sustente a conclusão, ainda que voltado a apontar, item a item, a ausência de fundamento contratual para cada parcela.

Mais do que isso, o argumento de “incompatibilidade lógica” não se confunde com omissão do art. 1.022 do CPC. Trata-se, na verdade, de inconformismo com a opção metodológica do Juízo quanto ao manejo do ônus da impugnação e quanto ao resultado do julgamento. E, como reiteradamente se assenta, os embargos declaratórios e, por consequência, a alegação de omissão em agravo, não se prestam a impor ao julgador a adoção da premissa interpretativa preferida pela parte, mas de assegurar que os fundamentos essenciais ao deslinde tenham sido enfrentados, o que ocorreu no caso dos autos.

Da simples leitura do
decisum
vergastado, tem-se que o Juízo apreciou a alegada inexistência/inexigibilidade de “contrato específico” do empréstimo, em tópicos próprios, bem como o alegado excesso sob a ótica do ônus legal, reputando-o não atendido.

Diante disso,
rejeito a preliminar de nulidade por omissão
.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito recursal, no qual as agravantes pretendem, em última análise, (re)questionar a exigibilidade do crédito sob o fundamento de inexistência do “contrato específico do empréstimo” e, por via reflexa, infirmar a própria base do título executivo judicial oriundo da ação monitória.

Aqui, a moldura fática e processual descrita nos documentos é inequívoca: a agravada ajuizou ação monitória visando a cobrança de valores relativos ao empréstimo no C23330891-8, apontado no valor de R$ 40.000,00, e as ora agravantes foram citadas, mas permaneceram inertes, deixando transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de embargos monitórios; em consequência, houve sentença convertendo o mandado inicial em mandado executivo (id. 176249839), com trânsito em julgado no id. 179182923, conforme narrado, e, na fase de cumprimento, as devedoras ofertaram impugnação buscando rediscutir temas ligados à existência do contrato e à exigibilidade do débito.

Em análise dos argumentos, a decisão impugnada explicitamente registrou que o título executivo judicial já se formara e que a documentação apresentada na fase de conhecimento atendia ao disposto no art. 700 do CPC, notadamente o extrato de liberação dos valores (id. 137300683), demonstrativo de evolução do débito (id. 137300684) e contrato/proposta de abertura de conta para a pessoa jurídica (id. 137300685), além de remeter à Súmula 247 do STJ, de que “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Dentro dessa moldura, o que se extrai é que as agravantes, ao não oporem embargos monitórios, permitiram a constituição do título judicial e, no cumprimento de sentença, tentaram utilizar a impugnação como instrumento de reabertura ampla da fase cognitiva, invertendo a lógica do sistema.

Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença não se presta, como regra, a rediscutir a própria relação jurídica de base que foi (ou poderia ter sido) discutida oportunamente na fase de conhecimento, sobretudo quando o título é judicial e se encontra protegido pela autoridade da coisa julgada. Assim, assiste razão a agravada em dizer que “a matéria de mérito encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material” e que se opera preclusão consumativa pela inércia defensiva no momento processual adequado.

E mesmo no plano estritamente documental (sem importar, aqui, ilações externas aos autos), não se evidencia ilegalidade flagrante que justifique a reforma da decisão, posto que o Juízo
a quo
afirmou existir prova escrita apta ao manejo da monitória, apontando documentos específicos (liberação do crédito em conta; planilha de evolução; proposta/abertura de conta), e rejeitou a tese de inexigibilidade também por ausência de demonstração, pelas executadas, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora.

No ponto do
excesso de execução
, a decisão igualmente se mostra alinhada à técnica processual, pois reconhece o ônus de delimitação quantitativa da insurgência e registra o não atendimento. A posterior correção do dispositivo legal (para art. 525, §§ 4o e 5o, CPC) não alterou o raciocínio, apenas realizou um ajuste formal, sem reabertura de mérito.

Por fim, quanto ao argumento de urgência ligada ao
Sisbajud
“teimosinha”, conquanto se reconheça que constrições reiteradas podem impactar a atividade empresarial, os autos, tal como aportados, não demonstram, com densidade probatória suficiente, risco jurídico qualificado capaz de se sobrepor ao interesse de efetividade do título judicial, notadamente quando a pretensão recursal se ancora em teses já afastadas e/ou preclusas, e quando a própria contraminuta aponta “
periculum in mora inverso
”, isto é, risco de frustração do crédito reconhecido judicialmente em razão de manobras protelatórias.

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão recorrida deve ser mantida, inexistindo nulidade por omissão e não se evidenciando fundamento idôneo, nos limites cognitivos do agravo, para acolher a pretensão de desconstituição do cumprimento de sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026